Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-58.2022.8.26.0246
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Obscuridade - INSS - Recorrente que afirma a não obrigatoriedade de inclusão da segurada em programa de reabilitação profissional - Descabimento - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.